Tribunal: TJMT
Processo: 1006132-02.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006132-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AMANDA PIRES COSTA - CPF: 025.590.671-45 (RECORRENTE), AMANDA PIRES COSTA - CPF: 025.590.671-45 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), Erika Oliveira Arruda Souza - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (RECORRIDO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. GUIA NÃO ENCERRADA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO NO PÓS-OPERATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por operadora de plano de saúde e hospital contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço e condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais em razão da negativa de atendimento no pós-operatório, motivada pela ausência de encerramento da guia de internação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de encerramento da guia de internação que impediu o atendimento posterior configura falha na prestação do serviço; e (
ii
) saber se há responsabilidade solidária entre hospital e operadora de saúde e se está configurado o dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa de atendimento após procedimento cirúrgico por ausência de encerramento da guia de internação caracteriza falha grave na prestação do serviço de saúde.

A responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo solidária entre a operadora do plano e o hospital, independentemente da origem administrativa do erro.

O evento ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a dignidade da pessoa, justificando a indenização por dano moral.

O valor fixado na sentença é proporcional e atende aos princípios da razoabilidade e da reparação integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos inominados conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A negativa de atendimento no pós-operatório por ausência de encerramento da guia de internação configura falha na prestação do serviço de saúde. 2. Hospital e operadora de plano de saúde respondem solidariamente pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC. 3. A falha que compromete o direito à saúde justifica indenização por dano
moral.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de dois Recursos Inominados interpostos por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, inconformadas com a sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/
c
indenização por danos morais ajuizada por AMANDA PIRES COSTA, que julgou procedente em parte o pedido inicial, condenando solidariamente os recorrentes ao pagamento de R$ 6.000,00
(seis mil reais)
a título de indenização por danos morais.

A autora relatou que, após alta médica no dia 14/01/2025, a guia de internação permaneceu aberta no sistema, o que resultou na negativa de dois atendimentos médicos subsequentes
.
A sentença reconheceu a existência de falha na prestação do serviço por ambas as rés, fixando o quantum indenizatório em R$ 6.000,00
(seis mil reais)
.

Em seus recursos, o hospital alega que o equívoco foi sanado em poucas horas após o contato da autora e que não houve efetivo dano moral. A UNIMED, por sua vez, sustenta a exclusiva responsabilidade do hospital, invocando o art. 14, § 3º, II, do CDC. Ambas pleiteiam a reforma integral da sentença.

A parte autora apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção do julgado por estarem presentes os elementos da responsabilidade civil e pela existência de dano moral indenizável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

Os Recursos são
tempestivo
s
e preenche
m
os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
m
ser conhecido
s
. No entanto, não merece
m
provimento.

Ausência de Falha da UNIMED. Responsabilidade Exclusiva do Hospital

A
recorrente
UNIMED sustenta que não houve falha de sua parte, atribuindo exclusivamente ao hospital a responsabilidade pela permanência da guia de internação ativa.

Contudo, n
os termos do art. 14, caput, do CDC, a responsabilidade da fornecedora de serviços é
objetiva
. A UNIMED responde
solidariamente
com os entes integrantes da cadeia de fornecimento, como é
o caso do hospital credenciado.
A jurisprudência consolidada do STJ é firme no sentido de que a operadora
não pode transferir ao prestador de serviço a sua responsabilidade perante o consumidor final
, assim, a
alegação de culpa exclus
iva do hospital não se sustenta.

Inexistência de Dano Moral.
Intervenção Rápida após Reclamação

As Recorrentes
argumenta
m
que o episódio não ultrapassou os limites do mero dissabor, não
havendo dano moral indenizável, pois
o problema foi solucionado de forma célere assim que identificado, e que a ação seria desnecessária.

A autora foi impedida de receber atendimento médico por 9 dias durante o período
do seu
pós-operatório,
tendo dois atendimentos negados
em virtude de erro administrativo que
só foi resolvido após sua insistência, conforme documentos anexados nos autos.

A jurisprudência dominante reconhece que a negativa de atendimento, especialmente em momento de fragilidade clínica, viola o direito à saúde e à dignidade do consumidor, caracterizando dano moral
in
re

ipsa
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PLANO DE SAÚDE – UTI – QUADRO DE AVC – ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL - NEGATIVA DE COBERTURA - PRAZO DE CARÊNCIA NÃO ESGOTADO - URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA COMPROVADA -
NEGATIVA DE ATENDIMENTO - INDEVIDA
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ já se posicionou pela licitude da cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde, mas desde que não obste o acesso do segurado a tratamentos necessários em casos de emergência ou urgência, como é o caso dos autos. 2. A negativa de atendimento de emergência, com internação na UTI, bem como a recusa ao reembolso pelas despesas com
a mesma
, configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, caput e § 3º, da Lei n. º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados. 3.

Ressalte-se
ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o
chamado dano in
re

ipsa
.
4.
Com
relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 8021312-46.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/06/2022,
Publicado
no DJE 30/06/2022).

Do quantum indenizatório – minoração dos danos morais

A
mbas as
recorrente
s
alega
m
a necessidade
d
a minoração da indenização, porém, o valor fixado

a título de danos morais (R$ 6.000,00 – seis mil reais)
,
observa
os princípios da reparação integral, razoabilidade e proporcionalidade, alinhando-se a precedentes análogos, não havendo justificativa para redução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do
s
recurso
s
interposto
s
e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da
sentença recorrida
.

Condeno
a e
mpresa

recorrente

UNIMED
Cuiaba
Cooperativa d
e Trabalho
Medico
,
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Condeno
a empresa

recorrente

Hospital d
e Medicina Especializada LTDA
,

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025